Tribunal: STF
Processo: RE 1603842
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Gabriela Araújo de Oliveira opõe embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto Sócio-educativo do Estado do Acre - ISE, ora embargado.
Sustenta a existência de erro material na decisão embargada no tocante à majoração de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Nesse sentido, aduz que

“A decisão monocrática proferida por Vossa Excelência negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo recorrente e, ao final, consignou expressamente: 
“Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.” 
Todavia, verifica-se que o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Acre fixou expressamente honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: 
“Recurso conhecido e improvido. Honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor corrigido da causa.” 
Assim, houve inequívoco equívoco material quanto à inexistência de condenação honorária na origem.”

Requer, ao final, 
“a) o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar o erro material constante da decisão embargada 
b) seja reconhecido que houve fixação de honorários sucumbenciais na origem, conforme expressamente consignado no acórdão da 1ª Turma Recursal do TJAC; 
c) consequentemente, seja promovida a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.”

Decido.
Merece acolhimento o que requerido nos embargos declaratórios.
Compulsando os autos, verifico que o caso em tela é de incidência da majoração de honorários recursais, conforme determina a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que, conforme suscitado pela embargante, a Corte de origem, ao julgar improcedente o recurso inominado, condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração para fazer constar da decisão embargada que os honorários advocatícios arbitrados pela instância de origem terão seu valor monetário majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte autora, ora recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita, mantendo-se, no mais, a decisão embargada. 
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente